Tribunal: TJBA
Processo: 8003450-79.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003450-79.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA Advogado(s): ANA CAROLINA MACALOS CARPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, §9º E 147, DO CP). FATO OCORRIDO ANTES DA ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024, QUANDO AMBOS OS CRIMES ERAM PUNIDOS COM PENAS DE DETENÇÃO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL PERSONALIDADE DO AGENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Carlos Henrique Sousa Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Vitória da Conquista, que o condenou à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão e 2 meses e 29 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a suficiência de provas para condenação pelo crime de ameaça; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa da vetorial "personalidade" e à fixação de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova dos autos demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância, especialmente em contexto de violência doméstica, e corroborada por prova testemunhal e laudo pericial. 4. O crime de ameaça, de natureza formal, consumou-se com a prolação da frase “eu ainda te mato nessa madrugada”, proferida logo após agressões físicas, sendo desnecessária a comprovação de concretização do mal prometido ou do abalo psicológico específico. 5. A negativa do réu, desacompanhada de elementos capazes de gerar dúvida razoável, não se sobrepõe ao conjunto probatório robusto coligido. 6. Na fixação da pena, a valoração negativa da vetorial "personalidade" deve ser afastada, uma vez que foi fundamentada exclusivamente em condenações anteriores, em desacordo com a jurisprudência do STJ (Tema 1077), impondo-se o redimensionamento da pena. 7. A indenização por danos morais é cabível nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 983), ante o pedido expresso na denúncia e a presunção do sofrimento decorrente da violência doméstica, sendo desnecessária a prova do dano. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado. 8. Antes da alteração promovida pela LEI Nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 19 de junho de 2024, o crime de lesão corporal simples previsto no artigo 129, caput, do Código Penal era punido com detenção de três meses a um ano. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto específico, devendo ser restabelecida a pena de detenção prevista na redação original do artigo 129, caput, do Código Penal, com a consequente soma aritmética das penas aplicadas, tendo em vista que ambas as condenações referem-se a penas de detenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido em parte, e parcialmente provido para redimensionar a pena, com exclusão da valoração negativa da personalidade e corrigir o erro material da sentença, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de detenção Tese de julgamento: A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos. O crime de ameaça consuma-se com a simples prolação de promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível sua concretização ou demonstração específica de abalo emocional. Condenações anteriores não podem fundamentar a valoração negativa da personalidade na dosimetria da pena. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais em crimes de violência doméstica, quando houver pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 129, § 9º, e 147; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 2275177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.02.2024; STJ, REsp 1.794.854/DF, Tema 1077, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ, REsp 1.643.051/MS, Tema 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 22.08.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8003450-79.2022.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, sendo Apelante CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, parcialmente, e na extensão e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, na forma do voto da Relatora. Salvador, .